Tribunal: TJBA
Processo: 8055733-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055733-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEWE SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO JOSE POSSAMAI, GLADIMIR ADRIANI POLETTO

AGRAVADO: CELIO ZUTTION

Advogado(s)
:
ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA, ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA, WALDECIR JOSE WOBETO, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO AGRÍCOLA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA APRESENTADA PELO EXPERT APÓS REDUÇÃO DO VALOR INICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. PERÍCIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS, PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA, PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO EM ÁREA EXTENSA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA COMPLEXIDADE, EXTENSÃO DO TRABALHO E JUSTA REMUNERAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por NEWE SEGUROS S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por CÉLIO ZUTTION, homologou honorários periciais no valor de R$ 29.680,00, após impugnação e redução da proposta inicial apresentada pelo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Discute-se se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se excessivo diante da alegação de que a perícia seria indireta e limitada à análise documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A demanda originária refere-se a contrato de seguro agrícola para cobertura de plantio de soja (safra 2018/2019), em área aproximada de 650 hectares, com pedido indenizatório superior a um milhão de reais, circunstância que, por si só, evidencia a relevância econômica e técnica da controvérsia.

4 – A fixação dos honorários periciais deve observar os parâmetros da complexidade da matéria, da extensão do trabalho, do tempo estimado para sua realização e da adequada remuneração do profissional.

5 – Embora a agravante sustente tratar-se de perícia meramente indireta, os autos revelam a formulação de 23 quesitos que envolvem análise de fenômenos climáticos, relatórios técnicos, estimativas de produtividade, procedimentos de vistoria da seguradora e, especialmente, a necessidade de novas coletas de amostras e subamostras de solo, em observância a normas técnicas específicas do Ministério da Agricultura.

6 – A natureza técnica e a amplitude dos quesitos evidenciam que a prova pericial não se limita à simples leitura de documentos, mas demanda atividade especializada, minuciosa e compatível com a extensão da área objeto do contrato.

7 – Inexistindo prova de flagrante desproporcionalidade ou abusividade, deve ser prestigiada a decisão do magistrado de primeiro grau, que detém melhores condições de avaliar a adequação do valor diante das peculiaridades do caso concreto.

8 – Ademais, os honorários periciais serão rateados entre as partes, tendo o autor manifestado concordância com o valor fixado, circunstância que afasta a alegação de onerosidade excessiva exclusiva da agravante.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8055733-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, NEWE SEGUROS S.A., e como Agravado, CÉLIO ZUTTION.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.